Tribunal: TJBA
Processo: 8037019-54.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037019-54.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SARAH FAIGA SCHIPER e outros (3)

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: REMILSON PESSOA DOMENECH e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO OLIVEIRA COLAVOLPE

ACORDÃO

DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÕES SOCIETÁRIAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERINDO PARCIALMENTE A TUTELA PRETENDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLEIA SOCIETÁRIA QUE CONTOU COM VOTO PROFERIDO POR HERDEIRO E INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE SÓCIO FALECIDO. PRETENSÃO DE OBSTAR O DIREITO A VOTO DO RECORRIDO EM QUAISQUER DELIBERAÇÕES SOCIETÁRIAS JÁ REALIZADAS E NAQUELAS QUE VENHAM A OCORRER. IMPERTINÊNCIA. DIREITO DE VOTO OUTORGADO AO INVENTARIANTE QUE DECORRE DOS PODERES INERENTES À BOA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. ARTS. 618 DO CPC/15 E 1.991 DO CCB. ALEGAÇÃO DE QUE NORMAS ESPECIAIS CONSTANTES NA LEI Nº 6.404/1976 E NO ESTATUTO DA COMPANHIA IMPEDIRIAM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO POR HERDEIRO INVENTARIANTE DE SÓCIO FALECIDO. IMPROCEDÊNCIA. ARTS 31, §2º E 112 DA LEI Nº 6.404/1976 E ART. 17 DO ESTATUTO DA COMPANHIA QUE CONDICIONAM O DIREITO DE VOTO À PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E CONSEQUENTE REGISTRO EM LIVRO PRÓPRIO DAS AÇÕES DEIXADAS PELO DE CUJUS. NÃO PREVALÊNCIA NA HIPÓTESE VERTENTE. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE ACIONISTAS E DELIBERAÇÃO SOCIETÁRIA QUE AUTORIZAM TRANSITORIAMENTE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO INERENTE ÀS AÇÕES DO SÓCIO FALECIDO POR UM DE SEUS HERDEIROS ESCOLHIDO PELOS DEMAIS E AUTORIZADO ESPECIFICAMENTE PARA A PRÁTICA DO ATO. SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE NO CASO EM TELA. PRIMAZIA DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO ACORDO DE ACIONISTAS. ART. 118 DA LEI Nº 6.404/1976. COMPANHIA QUE VEM SENDO CAPITANEADA PELO GRUPO DE SÓCIOS RECORRIDO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. EVENTUAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA QUE IMPLICARIA NA ALTERAÇÃO DO CAPITAL MAJORITÁRIO VOTANTE E INCERTEZA QUANTO AOS RUMOS DAS FUTURAS DELIBERAÇÕES. PERICULUM IN MORA INVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037019-54.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SARAH FAIGA SCHIPER e outros (3)
e como apelada
REMILSON PESSOA DOMENECH e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e declarar prejudicado o exame do agravo interno incidente
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .